Tribunal: TJDFT
Processo: 0724476-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724476-26.2022.8.07.0000 PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GUSTAVO VILARINHO BARROS REQUERIDO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta por GUSTAVO VILARINHO BARROS em face da sentença exarada no ID 131558244 dos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0711093-51.2022.8.07.0009. Na origem, o recorrente impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar em face da banca organizadora do concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Para tanto, afirmou que se inscreveu no citado concurso, para o cargo de Técnico Judiciário, visando ocupar uma das vagas destinadas à ampla concorrência, tendo solicitado atendimento especial, em razão de ser portador de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade). Destacou, entretanto, que posteriormente à inscrição recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, razão pela qual interpôs recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva, encaminhando o laudo e requerendo sua inclusão na lista de candidatos portadores de deficiência. Asseverou que não possuía, ao tempo da inscrição, comprovação de sua condição. Relatou, contudo, que a banca examinadora não avalia documentos remetidos via e-mail, razão pela qual supõe que o laudo enviado não será analisado. Sobreveio a sentença recorrida (ID 131558244 dos autos de origem) pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016/2009 e artigo 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de interesse de agir, vez que o recurso administrativo manejado pelo autor sequer fora apreciado. Na oportunidade, destacou a impossibilidade de dilação probatória para comprovar a condição de deficiência do impetrante na via estreita do Mandado de Segurança. Inconformado, o impetrante interpôs Apelação Cível (ID 131801485 dos autos de origem) noticiando, primeiramente, o indeferimento do recurso administrativo pela banca examinadora em razão da preclusão, sob o fundamento de que a solicitação para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência deveria ter ocorrido no ato da inscrição. Obtempera que a constatação posterior da deficiência obsta o reconhecimento da preclusão, sobretudo porque a ação foi impetrada antes da divulgação do resultado final do certame, o qual se encontra ainda em fase de correção de prova discursiva. Sustenta o malferimento ao princípio da isonomia, vez que a Cláusula 8.1.3 do edital do certame assegurou o envio posterior do laudo para os casos de atendimento especial, sendo, entretanto, omisso quanto ao envio de documentação para comprovação da deficiência. Por fim, destaca que o diagnóstico do transtorno que o acomete depende de exames clínicos e atendimento presencial, tendo sido prejudicado em razão do cenário de pandemia. Com estas razões, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja assegurado o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência. No mérito, requer a cassação da r. sentença, com prosseguimento dos autos na origem. Sem preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na própria sentença. Ato contínuo, o recorrente formulou, em petição autônoma, o presente pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso (ID 37598627) repisando os argumentos vertidos na origem e destacando que sua condição de portador de deficiência está definida no relatório médico acostado autos, tendo sido reconhecida pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, nos termos do “Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA”. Fundamenta seu pedido no risco de dano grave, diante da iminente convocação para realização da perícia médica a ser realizada nos candidatos integrantes da lista de portadores de deficiência, a ocorrer em menos de um mês, de forma que sua ausência nesta etapa obstaria a participação nas demais fases do concurso. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça para defender que a pretensão encontra amparo legal, vez que a inclusão de candidato que não se declara portador de necessidades especiais no ato da inscrição poderia ocorrer até a divulgação do resultado final do certame. Sustenta, assim, a reversibilidade da medida, aduzindo que após a realização da perícia, caso sua condição de deficiência não seja comprovada, voltaria, sem prejuízo, à lista de ampla concorrência na qual se encontra classificado. Postula, ao final, a inclusão de seu nome da lista de candidatos que concorrem às vagas destinadas aos portadores de deficiência. Esta Relatoria, consoante decisão exarada à ID 37638755, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, aquilato que o apelante formulou pedido de desistência do recurso de apelação (ID 132302011), razão pela qual o Mandado de Segurança Cível n. 0711093-51.2022.8.07.0009 restou arquivado definitivamente (ID 132521524 do processo originário). Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, tendo em vista a desistência do recurso de Apelação e o arquivamento definitivo do processo na origem, tem-se por prejudicado o exame do presente Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso II do artigo 932 do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022 às 16:03:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora